Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Execução penal. Falta média. Inquérito disciplinar. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que, considerando a prática de falta disciplinar, dispensou a instauração de inquérito disciplinar e a oitiva do apenado em audiência de justificação e suspendeu benefícios externos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apuração da falta disciplinar – fuga seguida de apresentação espontânea - prescinde da instauração de inquérito disciplinar e oitiva do apenado.
III. Razões de decidir
3. A conduta do apenado que, em gozo de trabalho externo, não retorna ao estabelecimento prisional e se apresenta espontaneamente no dia seguinte tipifica, em tese, falta disciplinar média, o que impõe seja instaurado inquérito disciplinar sumário, nos termos do art. 135 do CPDF, ou, ao menos, ouvido o apenado em audiência de justificação (tema de repercussão geral 941), pena de ofensa ao pleno exercício do direito de defesa.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
Dispositivos relevantes citados: CPDF, arts. 111, XVI, e 135.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema de repercussão geral 941. TJDFT, acórdão 1635406, 0731571-10.2022.8.07.0000, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 17.11.2022.